Tribunal: TJPA
Processo: 0001817-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001817-45.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO JESUS DE SIQUEIRA LOBO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DEPÓSITOS E MANUTENÇÃO DE POSSE.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DO AGRAVANTE, PARA COMPENSAR OS VALORES ENTRE O QUE É DEVIDO EM RELAÇÃO À ASTREINTES E O SALDO DEVEDOR EVENTUALMENTE REMANESCENTE DO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
usente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
A
inda que o agravante tenha juntado documentação que tente comprovar que seu nome foi incluído no cadastro de proteção ao crédito, neste momento processual, esta Relatora não consegue perceber que tal inclusão ocorreu de forma errada ou injusta por parte do Banco/agravado.

III -

Importante ressaltar, que ainda que seja comprovado que a inclusão ocorreu de forma errada, seria necessário que fosse devidamente demonstrado pelo agravante o período exato de inclusão do nome no cadastro de restrição, para que se possa fazer a devida compensação.

IV -
Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os Autos Originais são do ano de 2012, afastando qualquer perigo eminente ao agravante.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FÁBIO JESUS DE SIQUEIRA LOBO
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Depósitos e Manutenção de Posse em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, para compensar os valores entre o que é devido em relação à astreintes e o saldo devedor eventualmente remanescente do contrato, sob o argumento de que não está demonstrado o período exato de descumprimento da decisão liminar, requerendo que seja juntado o demonstrativo de débito atualizado, contendo o período de descumprimento da decisão.

Alega que a decisão foi incorreta, pois juntou documentação comprovando o fato constitutivo do direito, qual seja, extrato que demonstra o período que foi incluído no cadastro de proteção ao crédito, requerendo que seja oficiado o SPC e o SERASA para informar até quando a restrição perdurou.

Por fim, requer a concessão do recurso.

Às ID.4207838 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.4207850 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, para compensar os valores entre o que é devido em relação à astreintes e o saldo devedor eventualmente remanescente do contrato, sob o argumento de que não está demonstrado o período exato de descumprimento da decisão liminar, requerendo que seja juntado o demonstrativo de débito atualizado, contendo o período de descumprimento da decisão.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois ainda que o agravante tenha juntado documentação que tente comprovar que seu nome foi incluído no cadastro de proteção ao crédito, neste momento processual, esta Relatora não consegue perceber que tal inclusão ocorreu de forma errada ou injusta por parte do Banco/agravado.

Importante ressaltar, que ainda que seja comprovado que a inclusão ocorreu de forma errada, seria necessário que fosse devidamente demonstrado pelo agravante o período exato de inclusão do nome no cadastro de restrição, para que se possa fazer a devida compensação.

Ademais, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, entendo estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os Autos Originais são do ano de 2012, afastando qualquer perigo eminente ao agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021